Tribunal: TJBA
Processo: 0000115-21.2007.8.05.0241
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000115-21.2007.8.05.0241

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS SANTANA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
CARLAMARANA TORRES DA CRUZ LIMA, MARICARLA TORRES SANTANA DA CRUZ

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. FIANÇA. CLÁUSULA DE PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. VALIDADE. SÚMULA 656 STJ. CONTRATO FORMADO POR CLÁUSULAS GERAIS E ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE EXONERAÇÃO DO FIADOR PREVISTA NO ART. 835 DO CÓDIGO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Embora os apelantes tenham reiterado trechos constantes da petição inicial, a apelação ataca expressamente o principal fundamento da sentença, qual seja, a validade da cláusula de prorrogação automática da fiança (ID 79585402 – pág. 5/10).

2. Súmula 656 do STJ– "
É válida a cláusula de prorrogação automática de fiança na renovação do contrato principal. A exoneração do fiador depende da notificação prevista no artigo 835 do Código Civil"

3. A ausência de assinatura específica nas cláusulas gerais não descaracteriza a validade do instrumento quando essas forem incorporadas ao contrato principal. Incumbia aos fiadores notificar o credor para se exonerarem da obrigação, nos termos do art. 835 do Código Civil, o que não ocorreu. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada.
Sentença mantida. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 0000115-21.2007.8.05.0241
, em que figuram, como apelantes,
ANTONIO CARLOS SANTANA DA CRUZ e MARIA DAS GRAÇAS TORRES SANTANA DA CRUZ
, e, como apelado,
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)